Tribunal: TJPA
Processo: 0809890-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809890-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA PATRICIA DA SILVA MORAIS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MÉRITO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL DESDE QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO NO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. PRECEDENTES DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a cédula de crédito bancário se trata de título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Não obstante o ora recorrente já tenha apresentado contestação e, apesar de, a princípio, haver empecilho legal para emendar a inicial nessa fase processual sem a concordância do réu, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a realização da emenda após a
apresentação da defesa, desde que não haja alteração no pedido ou na causa de pedir.

3.

Levando em conta que no presente caso, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não implica na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação.

4.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, contudo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de emenda à inicial após a contestação desde que não haja alteração no pedido ou causa de pedir, como ocorre no presente caso, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na Secretaria Judicial o título original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCIA PATRÍCIA DA SILVA MORAIS
contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0847641-85.2022.8.14.0301), movida por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
cujo teor a seguir se transcreve:

“
Ex positis, defiro a liminar pretendida, servindo cópia desta decisão como mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, qual seja: MARCA MODELO: TOYOTA ETIOS X PLUS SEDAN 1, MOVIDO A GASOLINA, ANO/MODELO 2021, COR BRANCO, PLACA QVM6A02, CHASSI 9BRB29BT8M2267713, RENAVAM 001256544938. Ainda que não apreendido o veículo o réu deverá ser citado, sendo advertido que terá cinco (05) dias para pagar o total do débito (o que inclui as parcelas vencidas e vincendas, além das custas e honorários advocatícios).”

Em suas razões recursais, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo, visando a revogação da liminar concedida, considerando que ao conceder a busca e apreensão o juízo a quo teria deixado de atentar aos vícios maculadores do processo, ante a ausência de contrato original e ausência do recebimento da notificação extrajudicial de mora.

Em decisão ID 10334573 deferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões ao agravo (ID 10739471)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Conforme relatado, a recorrente pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de não ser necessário o depósito da via original quando se tratar de contrato assinado pelo meio eletrônico.

Sem razão.

Em relação à necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, a irresignação comporta acolhimento pois conforme preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC. Veja-se:

Art. 28, Lei 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 798, CPC.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

Importante desatacar, ainda, que duas Turmas de Direito Privado já se manifestaram em diversas oportunidades pela necessidade de apresentação do título original, conforme se verifica a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3.
A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito
.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CARACTERIZADA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - JUNTADA DA ORIGINAL – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULADIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão de 1º grau que deferiu liminar de busca e apreensão.

2.
É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04.
(Jurisprudência).

3. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para determinar que a instituição financeira, ora agravada junte a via original da Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. À unanimidade.

(2553614, 2553614, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)

Dessa forma, considerando que a inicial do feito originário não veio acompanhada da via original do título de crédito, a liminar de busca e apreensão não poderia ser concedida sem antes a sua regularização.

Compulsando os autos, observo que, diferente do alegado pelo agravante o contrato juntado no ID 10266282 trata-se de contrato assinado manualmente e não de forma eletrônica, deste modo, faz-se necessário a juntada do contrato original.

Assim, considerando que no presente caso, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário não implica na modificação do pedido ou da causa de pedir, há possibilidade de a inicial ser emendada mesmo após a contestação, devendo, portanto, o recurso ser conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze), deposite o original da cédula de crédito bancário que embasou a ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, CPC)

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada, contudo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de emenda à inicial após a contestação desde que não haja alteração no pedido ou causa de pedir, como ocorre no presente caso, determino que o banco agravado, no prazo de 15 (quinze) dias realize, junto ao juízo de origem, a emenda depositando na secretaria judicial o título original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento nos termos do art. 321, CPC.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/05/2023